Tribunal: STF
Processo: HC 222857
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Emerson Ruan Figueiredo da Silva, em favor de Igor Oliveira de Souza, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.192.437/SP.



    O impetrante alega que “O paciente foi condenado em primeira instância de 6 anos e 3 meses de reclusão, e 625 dias-multa, em regime prisional fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas.”



    Diz que, em sede de apelação, o Tribunal de Justiça reduziu a pena para 6 anos de reclusão e 625 dias-multa.



    O STJ, em juízo de reconsideração, “deu parcial provimento, para reduzir a pena do paciente para 02 anos de reclusão, e 200 dias-multa, em regime prisional semiaberto, sendo negado a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.”



    Nesta Corte, o impetrante requer “a imediata fixação do regime prisional aberto, com aplicação das respectivas regras. Depois do processamento do presente feito, haja por bem esse Egrégio Superior Tribunal de Justiça confirmar a medida liminar e conceder a ordem de Habeas Corpus, a fim de se estabelecer o regime aberto para o cumprimento da pena para o caso de descumprimento da pena restritiva de direito, bem como seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.”



    Os autos me vieram registrados por prevenção em razão da apreciação do HC 214.066, impetrado em favor do corréu Gustavo, igualmente defendido pelo impetrante.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor novo agravo regimental na parte do decisum da qual discordava, a fim de obter pronunciamento colegiado.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Da leitura da sentença, observa-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, a justificar a imposição de regime mais gravoso. Ademais, “anota-se que no caso concreto foi apreendido o montante de 122g de cocaína e 16g de maconha. A quantidade e natureza do entorpecente justificam a imposição do regime prisional mais gravoso, no caso o semiaberto, bem como a vedação à substituição da pena corporal.” (eDOC 4, p. 11)



    Tais dados demonstram ausência de ilegalidade na fixação de regime mais gravoso e na vedação da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, verbis:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)



    Não há teratologia a autorizar a indevida supressão.



    Ante exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente